Tribunal: TJDFT
Processo: 0740215-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740215-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERLEY DA SILVA DE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente WANDERLEY DA SILVA DE MELO FRANCO, apontando como autoridade coatora o Juiz do NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 18/09/2023, sob a acusação de que estaria praticando, em tese, os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e que, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Sustenta que, embora o paciente já tenha sido condenado em outros processos, não é reincidente específico, porquanto não possui condenação por tráfico de entorpecentes e nem anotações recentes a caracterizar a contemporaneidade ou a reiteração delituosa. Acrescenta que as condenações anteriores decorrem de crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Alega, ainda, ser ínfima a quantidade de entorpecente apreendida e que esta estaria com outro indivíduo e não com o paciente. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para a concessão da liberdade provisória e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria e a necessidade de garantir a ordem pública. De acordo com o depoimento do condutor do flagrante Gustavo Barbosa Rangel (ID. 51568667 p. 5), restou informado que por meio de sistemas de monitoramento via circuitos de câmera, o paciente foi flagrado entregando um pacote a um usuário, que, posteriormente, constatou-se ser uma porção de cocaína (ID 51568667 pp.23-25). Foi feita a abordagem inicialmente do usuário Wendel, tendo ele indicado ter adquirido a droga de Wanderley (paciente). A mesma versão dos fatos foi confirmada pela testemunha Luã Costa de Lima, policial que acompanhou o flagrante e pelo usuário apreendido Wendel Samuel de Abreu Gonçalves (ID 51568667 pp 6-7);.. Consoante se extrai do ID. 51568667 pp 86/88, a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está muito bem fundamentada, verbis: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante em contexto de traficância de crack. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furtos e atribuição de falsa identidade. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de furto qualificado tentado, que se encontra suspenso com fundamento no art. 366 do CPP. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WANDERLEY DA SILVA DE MELO FRANCO (filho(a) de MARIA MARGARIDA SILVA, nascido(a) aos 28/08/1968), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Com efeito, quanto aos pressupostos da prisão provisória, os fatos acima evidenciam a escalada delituosa e descumprimento reiterado das condições da progressão do regime aberto e da prisão domiciliar, sendo que atualmente ainda está cumprindo pena de prisão. Neste contexto, não obstante não se tratar de reincidência específica, estão demonstrados a prática de diversos delitos em curto espaço de tempo. No que se refere a quantidade de droga apreendida, tal circunstância não afasta a gravidade do crime de tráfico de entorpecente, mormente considerando a materialidade e os indícios de autoria. Vale destacar que o paciente atualmente está em situação de rua e, anteriormente, teria descumprido as apresentações temporárias junto ao juízo de execução das penas. Esse contexto fático indica ainda a pertinência da segregação cautelar para garantia do processo penal. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de setembro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.